Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULAR. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE.
1. A caracterização da sucessão empresarial irregular não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações a uma nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando há elementos concretos que indiquem a presença de identidade de sócios, objeto social e confusão patrimonial, entre outros.
2. Na hipótese em que as empresas sucessora e sucedida têm o mesmo objeto social e exploram a mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com sócios que integram o mesmo núcleo familiar, com similaridade de nome fantasia, resta presumida a sucessão empresarial irregular da empresa executada.
3. A sucessão irregular de empresas, com o provável intuito de fraudar credores, autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta contra a empresa sucedida.
4. Recurso conhecido e desprovido.